Tribunal: TJMT
Processo: 1046205-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046205-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.777.844/0001-02 (EMBARGADO), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (EMBARGADO), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos por WSM Construtora e Incorporadora Ltda. e Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para conceder tutela de urgência, determinando a suspensão de intervenções físicas em imóvel objeto de condomínio, até ulterior deliberação, alegando omissões, contradição e cerceamento de defesa, além de requerer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à ausência de juntada das notas taquigráficas da sessão de julgamento; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição pela não apreciação de petição de desistência parcial; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de analisar provas constantes da contestação e fatos supervenientes; (
iv
) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se admitindo sua utilização para rediscussão do mérito já decidido.

A petição de desistência parcial apresentada após as contrarrazões configura inovação processual vedada, incidindo a preclusão consumativa, o que torna sua não apreciação juridicamente adequada e afasta alegação de omissão ou contradição.

O órgão julgador pode apreciar questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não delimitadas pelas partes, especialmente quando relacionadas à admissibilidade e aos contornos da tutela jurisdicional.

O acórdão examinou adequadamente os requisitos da tutela de urgência com base na cognição sumária, não sendo obrigatória a análise exauriente de todas as provas ou fatos supervenientes, sobretudo em sede de agravo de instrumento.

A alegação de omissão quanto à valoração probatória revela inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O art. 493 do CPC não impõe ao julgador reavaliação exaustiva de todos os elementos supervenientes, bastando fundamentação suficiente baseada nos elementos considerados pertinentes.

A ausência de juntada das notas taquigráficas configura omissão formal, pois houve debates orais não integralmente refletidos no acórdão, devendo ser sanada mediante sua juntada aos autos.

As notas taquigráficas integram o acórdão e sua juntada supre a omissão, inclusive para fins de prequestionamento, sem implicar nulidade ou modificação do julgado.

Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento automático de dispositivos legais, sendo dever do julgador apenas fundamentar adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A apresentação de manifestação após as contrarrazões caracteriza preclusão consumativa, impedindo sua apreciação pelo tribunal.

Embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito ou reavaliação de provas sob alegação de omissão.

A cognição sumária em agravo de instrumento dispensa análise exauriente de todos os elementos probatórios e fatos supervenientes.

A ausência de juntada de notas taquigráficas configura omissão formal sanável, sem nulidade do acórdão.

A juntada das notas taquigráficas integra o acórdão e supre a omissão para todos os fins, inclusive prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 300, 493, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 25.02.2016; TJMT, ED 11410/2018, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento n.º
1046205-19.2025.8.11.0000
,
em que esta Quinta Câmara, à unanimidade,
deu provimento
ao Agravo deInstrumento para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão das intervenções físicas no imóvel até ulterior deliberação do juízo de origem, sem prejuízo de reavaliação após a instrução do feito.

Sustentam as embargantes, preliminarmente, a existência de omissão quanto à ausência de juntada das notas taquigráficas ou do registro audiovisual da sessão de julgamento realizada em 03/03/2026, apesar de requerimento tempestivamente formulado, o que, segundo alegam, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios da publicidade e da motivação das decisões judiciais.

No mérito, aduzem a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o órgão colegiado deixou de apreciar a “Petição de Desistência Parcial (Efeito Translativo)” protocolada antes do julgamento, por meio da qual teriam expressamente renunciado à análise de determinadas preliminares, visando restringir a controvérsia recursal ao exame dos requisitos da tutela de urgência.

Afirmam que, não obstante tal manifestação, o acórdão enfrentou e rejeitou as referidas preliminares, incorrendo, assim, em prestação jurisdicional sobre matéria não mais submetida à apreciação do Tribunal, o que teria gerado contradição interna no julgado.

Alegam, ainda, omissão quanto à análise do conjunto probatório apresentado com a contestação nos autos de origem, sustentando que o acórdão teria se baseado exclusivamente no cenário inicial da demanda, desconsiderando fatos supervenientes e provas capazes de afastar a probabilidade do direito reconhecida em favor dos agravantes.

Nesse contexto, defendem violação aos
arts
. 4º, 6º e 493 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o julgamento deveria refletir o estado atual da causa, considerando os elementos probatórios já incorporados aos autos quando do julgamento do agravo.

Com essas considerações, requerem
o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e contradições apontadas, com a eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja modificado o resultado do julgamento, negando-se provimento ao agravo de instrumento, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Devidamente intimad
o
s
,
o
s
embargado
s
apresent
aram
contrarrazões pleiteando a rejeição dos embargos (ID
.
355784864
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila
a ementa do julgado embargado,
no essencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO PRO INDIVISO C/C DIVISÃO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÕES FÍSICAS EM IMÓVEL COMUM. CONTROVÉRSIA SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL E TITULARIDADE DOMINIAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DAS OBRAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto por GM Construtora e Incorporadora Ltda. e Marcelo
Kabalan

Salloum
Ghanem contra decisão que, nos autos de Ação de Extinção de Condomínio pro indiviso c/c Divisão e Obrigação de Não Fazer, indeferiu tutela de urgência destinada à paralisação de obras de terraplanagem, aterro e movimentação de solo em imóvel urbano de aproximadamente 33 hectares, mantido em condomínio entre GM Construtora e WSM Construtora. A tutela recursal foi anteriormente deferida para suspender as intervenções físicas até o julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) determinar se a continuidade das intervenções físicas no imóvel compromete o resultado útil da ação de extinção de condomínio diante da controvérsia acerca da validade da rescisão contratual e da reorganização do empreendimento
incorporativo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A discussão sobre irregularidade de representação processual e ilegitimidade ativa não pode ser reaberta nesta fase, pois o capítulo da decisão que admitiu a legitimidade da GM Construtora, representada por um único sócio em razão de conflito de interesses, não foi impugnado por recurso próprio.

A cadeia negocial revela sucessivos ajustes envolvendo pessoas físicas e jurídicas, culminando na celebração, em 2013, de compromisso de compra e venda cujo desfazimento posterior ocorreu por instrumento firmado sem a assinatura de um dos adquirentes originários e sem pronunciamento judicial que reconhecesse o alegado inadimplemento.

A forma de pagamento ajustada no contrato de 2013 — parcialmente vinculada à retirada de lucros das próprias sociedades — impõe análise probatória para aferição de eventual inadimplemento substancial, o que impede, em juízo sumário, considerar válida e incontroversa a rescisão unilateral.

A plausibilidade do direito invocado decorre da incerteza quanto à higidez da rescisão contratual e aos efeitos dela decorrentes sobre a titularidade e a gestão do imóvel, circunstância que impede a prática de atos materiais relevantes sem prévia definição judicial.

As obras de terraplanagem, movimentação de solo e preparação estrutural alteram de forma significativa a conformação física da área, com impacto direto sobre sua destinação econômica e sobre a futura divisão judicial.

A continuidade dessas intervenções pode dificultar a divisão física do bem, interferir na avaliação pericial e consolidar situação fática de difícil reversão, comprometendo a utilidade prática da ação de extinção de condomínio.

A tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, tem por finalidade preservar a efetividade da jurisdição, justificando a manutenção do status quo até que a controvérsia dominial e contratual seja solucionada após adequada instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A controvérsia plausível sobre a validade de rescisão contratual que repercute na titularidade e gestão de imóvel em condomínio autoriza a concessão de tutela de urgência para impedir intervenções físicas relevantes até definição judicial.

Obras que modificam substancialmente a conformação do bem comum configuram perigo de dano quando podem comprometer a futura divisão e a utilidade do provimento final.

A preservação do status quo constitui medida adequada e proporcional quando a continuidade dos atos materiais pode esvaziar a eficácia da decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.314. CPC, art. 300.

De início, cumpre afastar a alegação de omissão e contradição fundada na ausência de apreciação da denominada
“petição de desistência parcial (efeito translativo)”.

Conforme se extrai dos autos, as embargantes apresentaram regularmente suas contrarrazões ao
A
gravo de
I
nstrumento, ocasião em que exerceram, de forma plena, o direito de manifestação sobre a matéria devolvida ao Tribunal.

Posteriormente, protocolaram nova petição

sob o argumento de desistência de pretensão defensiva preliminar, a qual, entretanto, não se limitou a mera renúncia, mas veiculou verdadeira reorganização da estratégia defensiva, com reforço de argumentos de mérito.

Nessa perspectiva, incidiu, na espécie, o instituto da preclusão consumativa, uma vez que, praticado o ato processual de apresentação das contrarrazões, exaure-se a faculdade de nova manifestação sobre o mesmo objeto, sendo inadmissível o seu aditamento ou complementação posterior, ainda que sob nomenclatura diversa.

Assim, a referida petição se revela processualmente ineficaz, razão pela qual sua não apreciação não configura omissão, tampouco contradição interna no julgado, mas mera observância das regras de estabilização da atividade processual e do princípio da
unirrecorribilidade
.

Ainda que assim não fosse, importa destacar que a delimitação das matérias devolvidas ao Tribunal não impede o órgão julgador de apreciar questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quando relacionadas à própria admissibilidade ou aos contornos da tutela jurisdicional pretendida, não havendo falar em prestação jurisdicional fora dos limites da lide.

No que tange à alegada omissão quanto à análise da contestação apresentada nos autos de origem e dos documentos nela acostados, igualmente não assiste razão às embargantes.

O acórdão embargado apreciou a controvérsia nos limites próprios do agravo de instrumento, restringindo-se, como lhe compete, ao exame dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, à luz do conjunto fático-probatório então considerado relevante para a cognição sumária.

Nesse contexto, a conclusão adotada por esta Câmara — no sentido de reconhecer a plausibilidade do direito invocado, diante da controvérsia acerca da validade da rescisão contratual e de seus reflexos sobre a titularidade e a gestão do imóvel — foi devidamente fundamentada, não havendo omissão quanto a elementos essenciais ao julgamento.

A pretensão das embargantes, a pretexto de suprir omissão, revela, em verdade, inconformismo com a valoração das provas e com o entendimento adotado por este Colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o art. 493 do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de considerar fatos supervenientes relevantes ao deslinde da controvérsia, não significando, contudo, a obrigatoriedade de reapreciação exauriente de todos os elementos trazidos pela parte sob a sua ótica subjetiva, especialmente em sede de cognição sumária, sendo suficiente que a decisão reflita, de forma motivada, a convicção formada a partir dos elementos reputados pertinentes ao julgamento.

Do mesmo modo, não se verifica qualquer vício quanto à análise dos requisitos do art. 300 do CPC, tendo o acórdão consignado, de forma expressa, que a incerteza quanto à higidez da rescisão contratual e aos efeitos dela decorrentes, aliada ao risco de alteração substancial do imóvel objeto de condomínio, justificava a concessão da tutela de urgência para preservação do resultado útil do processo.

Por fim, no que se refere à alegada omissão quanto à ausência de juntada das notas taquigráficas da sessão de julgamento,
assiste parcial razão às embargantes.

Com efeito, embora não se verifique vício apto a macular a validade do acórdão, porquanto este se apresenta suficientemente fundamentado, constata-se que houve debate oral acerca da matéria durante a sessão de julgamento, cujos fundamentos não restaram integralmente transpostos para o acórdão lavrado, encontrando-se registrados nas respectivas notas taquigráficas.

Nesse contexto,
os embargos de declaração merecem acolhimento quanto ao ponto, não para reconhecer nulidade ou modificar o julgado, mas tão somente para sanar a omissão formal apontada
, mediante a
determinação de juntada das notas taquigráficas aos autos.

Considerando-se, todavia, que as notas taquigráficas integram o acórdão, complementando-o para todos os efeitos, a sua juntada supre a omissão suscitada, inclusive para fins de prequestionamento.

Por fim, cumpre registrar que a
exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, apenas para determinar a juntada aos autos das notas taquigráficas (ou registro audiovisual correspondente) da sessão de julgamento do Agravo de Instrumento, as quais passam a integrar o acórdão para todos os fins.

Em razão da integração promovida,
determino a republicação do acórdão
, com a consequente
reabertura do prazo recursal às partes,
ressalvadas as matérias já enfrentadas nestes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026